Tribunal: TJES
Processo: 5020023-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Administração; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020023-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE FERREIRA DOS SANTOS CORREIO
RECORRIDO: CONDOMINIO BARRAVENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO E AGRAVO INTERNO Nº 5020023-93.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ELIANE FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO BARRAVENTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO SEM NEGATIVAÇÃO. AGRAVO E RECURSO DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de ação de execução ajuizada indevidamente pelo Condomínio contra ex-proprietária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se o ajuizamento equívoco de execução, sem que tenha havido citação ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido quando a documentação comprova renda incompatível com a presunção de hipossuficiência jurídica.

O recolhimento tempestivo do preparo recursal, de forma cautelar, supre o pressuposto de admissibilidade do recurso inominado, restando prejudicada a preliminar de deserção.

O ajuizamento de ação judicial por erro, sem a ocorrência de negativação de crédito ou prova robusta de nexo causal com a recusa de financiamento, não configura dano moral
in re ipsa
.

Transtornos decorrentes de equívocos processuais que não atingem direitos da personalidade inserem-se no campo do mero aborrecimento cotidiano.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. O ajuizamento indevido de ação de execução contra ex-proprietária, quando desacompanhado de citação efetiva ou de inscrição em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), não configura dano moral
in re ipsa
, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. 2. A comprovação de negativa de crédito bancário por existência de processo judicial exige prova documental idônea da instituição financeira, sendo capturas de tela (
screenshots
) de mensagens informais insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade necessário à indenização.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 99, § 3º;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciados nº 11 e nº 19

RELATÓRIO

ELIANE FERREIRA DOS SANTOS

interpôs agravo interno (ID. 10314271) contra a decisão monocrática (id nº 10022877), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como determinou o pagamento no prazo de 48 horas.

Em uas razões, a agravante sustenta que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça viola o Art. 99, § 3º, do CPC, que garante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, sustenta que a negativa da gratuidade pode lhe causar danos irreparáveis, razão pela qual requer a concessão do referido benefício.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 19 – CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Neste sentido, considerando-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo citado, em face de decisão proferida por este Relator, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Em análise ao pedido de assistência judiciária gratuita, conforme já fundamentado anteriormente, a documentação apresentada pela Recorrente demonstra uma capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício. A renda auferida, mesmo diante dos compromissos financeiros assumidos, afasta a presunção de miserabilidade jurídica necessária para a isenção das custas processuais. Por tal razão,
MANTENHO
o indeferimento d
o benefício da gratuidade de justiça.

Contudo, verifico que a Recorrente, de forma diligente e acautelatória, efetuou o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo concedido, juntando o respectivo comprovante aos autos. Tendo sido o pagamento realizado dentro do prazo, resta preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade, e, por economia processual, procedo desde já ao julgamento do recurso inominado.

Dessa forma, afasto a preliminar de deserção e, presentes os demais pressupostos conheço do recurso inominado interposto, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Com efeito, ainda que seja inquestionável a falha do Condomínio Recorrido ao ajuizar a execução contra a ex-proprietária, a configuração do dano moral exige mais do que a simples constatação do ato ilícito. É imprescindível que a conduta tenha provocado uma ofensa relevante aos direitos da personalidade, ultrapassando a fronteira do mero dissabor cotidiano, eis que a situação em tela não se configura em dano moral in re ipsa, como ocorre nos casos de inscrição em cadastros de devedores.

A Recorrente alega que a existência da referida ação judicial resultou na negativa de um financiamento imobiliário. Todavia, a prova que embasa tal alegação, qual seja, uma captura de tela de mensagem informal trocada com um corretor, é frágil e insuficiente para estabelecer, com a certeza necessária, o nexo de causalidade direto entre a ação judicial e a recusa do crédito.

A análise de crédito é um procedimento complexo, e a simples existência de uma ação de cobrança, que não se confunde com uma inscrição negativa em órgãos como SPC e Serasa, pode não ter sido o fator determinante para a decisão da instituição financeira. Não foi juntado aos autos qualquer documento oficial do banco atestando que a negativa se deu única e exclusivamente por esse motivo.

Ademais, a Recorrente não chegou a ser citada na execução, o que minimiza o grau de constrangimento sofrido. O transtorno de ter que contatar terceiros para a resolução do equívoco, embora indesejável, insere-se no campo do mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar um abalo moral indenizável.

Não se olvide que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Assim, improcede o pleito de danos morais.

Portanto, correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao entender que os fatos, embora revelem uma falha do Recorrido, não foram suficientes para configurar o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de piso. Condeno a Recorrente, parte vencida no recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)